Tribunal: TJSP
Processo: 2014069-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2014069-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante FLÁVIO
ALMEIDA BONAFÉ FERREIRA, Pacientes BENEDITO MARTINS JUNIOR e DENIS
JONAS DE CAMPOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram parcialmente prejudicado o pleito,
denegaram a ordem na parte remanescente. Por V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014069-08.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 12607 2/7
Habeas corpus no 2014069-08.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: 2a Vara Criminal da Comarca de Taubaté
(Autos no 1501034-61.2019.8.26.0618)
Impetrante: Flavio Almeida Bonafé Ferreira
Pacientes: Benedito Martins Junior e Denis Jonas de Campos
Voto no 12.607
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de
prazo. Instrução. Encerrada a instrução do processo, fica
prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva por
excesso de prazo (Superior Tribunal de Justiça, súmula 52).
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor dos pacientes Benedito Martins Junior e Denis
Jonas de Campos, que estariam sofrendo coação ilegal do MM.
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Taubaté, em razão do
excesso de prazo na formação da culpa.
Relata o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante
em 07.09.2019, sendo tal prisão convertida em preventiva no dia
seguinte, em audiência de custódia e posteriormente ambos foram
denunciados pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput da Lei 11.343/2006.
Alega que até a presente data ainda não foi encerrada a
instrução processual, em afronta aos princípios da proporcionalidade
e razoável duração do processo. Pontua que os pacientes já estão
presos há quase 145 dias, sem que a defesa tenha dado causa à
mora que os onera, informando, aliás, que a demora no trâmite

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014069-08.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 12607 3/7
processual se deve ao Ministério Público, que arrolou a testemunha
Valter Licurgo de Matos, que, já com a audiência designada, informou
sua indisponibilidade em função de um curso.
Diante disso, o impetrante reclama a concessão de decisão
liminar para revogar a prisão preventiva dos pacientes.
Indeferida a liminar (fls. 38-39), e prestadas as informações pela
Autoridade indicada como coatora (fls. 32-35), em parecer
subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 47-53).
É o relatório.
Julga-se prejudicado o pedido quanto à alegação de excesso de
prazo na formação de culpa e denega-se a ordem no mais.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os bons
argumentos invocados pelo impetrante, no caso não são eles,
todavia, suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a
prisão cautelar dos pacientes.
Em primeiro lugar, razão não assiste ao impetrante quando
acena com a ausência de fundamentação da decisão que manteve a
custódia cautelar dos pacientes. Isto porque, a douta magistrada de
primeiro grau justificou satisfatoriamente a necessidade concreta da
prisão dos pacientes, ante a presença dos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
No caso em tela, segundo informações prestadas às fls. 42-44,
os pacientes foram supostamente surpreendidos supostamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014069-08.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 12607 4/7
transportando num automóvel, escondidos sob um dos bancos, as
drogas constantes do auto de exibição e apreensão (fls. 13-14) e
laudo pericial (fls. 16-21), ou seja, 29,44 g (vinte e nove grama e
quarenta e quatro centigramas) de cocaína e aproximadamente
410,49 g (quatrocentos e dez gramas e quarenta e nove centigramas)
de maconha, tudo fracionado em 47 pinos de cocaína, 20 porções
maiores de maconha e 132 porções menores tipo “buchinhas” de
maconha, drogas essas que o indivíduo Jean teria admitido
informalmente que comprara para abastecer a uma festa “rave” no
distrito de Lagoinha, e que contratara o paciente Denis para fazer o
transporte, ocasião em que Benedito e Denis foram presos.
É claro que esse é um quadro preliminar, sobre o qual ainda se
mostra pouco oportuno tecer considerações conclusivas, mesmo
porque embasado em meios de prova ainda pendentes de avaliação
mais íntima. Não se há de esquecer que, sobre esses fatos, impera
ainda mais eloquente a presunção de inocência que ora milita em
favor dos imputados.
Ora, apesar disso, é também forçoso reconhecer que se trata,
pelo menos até o momento, de imputação em princípio robusta,
baseada em elementos de prova também em princípio válidos e
substanciais, indicando-se que os pacientes estariam, em tese,
dedicados ao comércio de drogas. Com fulcro nesses elementos de
convicção, pese sinteticamente, o Juízo de origem fundou a custódia
cautelar dos pacientes. É claro que se faz necessário guardar-se o
julgador, nesse instante, para, no momento processual mais
adequado, formular reflexões mais aprofundadas sobre o mérito mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014069-08.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 12607 5/7
íntimo dessas provas que sequer se produziram em ambiente
processual. Daí, inclusive, a singeleza de suas assertivas que, de
todo modo, não se mostram de modo algum impróprias ou infundadas
aos fatos daquela investigação que apenas ainda se anuncia.
Aliás, com bem salientado por JULIO F. MIRABETE que: “(...)
evidentemente, não é necessário que o despacho seja longo, como
se o juiz fundamentasse uma decisão condenatória, sendo suficiente
que aponte os fatos em que funda a decisão, expondo a conveniência
da custódia (...)” (Código de Processo Penal Interpretado. 7a ed. São
Paulo: Atlas, 2000, p. 704).
É também evidente que a notícia concreta da aventada
traficância mercantil, trazida aqui em desfavor dos pacientes, em
princípio fundou séria preocupação do juízo com relação à tutela da
ordem pública, notadamente, diante da apontada gravidade do delito
indicada pela maior quantidade de drogas então concretamente
apreendidas
e
suas
consequências
nefastas,
que
causam
intranquilidade social e séria dificuldade do Estado para lidar com seu
controle, não podendo se falar em desproporcionalidade da medida
cautelar, além dos demais argumentos exposados no despacho de
primeiro grau. É sabido que o tráfico mercantil de drogas,
notadamente em quantidade assim mais expressiva, se trata de
atividade lucrativa que, sempre em linha de princípio, movimenta toda
uma rica economia criminal, implicando, muitas vezes, um número
expressivo de indivíduos e atingindo um número indistinto de vítimas.
Seu dimensionamento microscópico, obviamente, há de ser feito no
curso da instrução específica do processo, até para que se disponha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014069-08.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 12607 6/7
de elementos mais nítidos para exata individualização de eventual
resposta do Estado a todos esses fatos. Somente então é que se
poderia falar nessa ou naquela dimensão da pena cabível ―
inclusive, para dizer, afinal, se é cabível ou não a aplicação do redutor
legal específico disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei
11.343/2006 e, em caso possível, em que medida e com quais
consequências ― e , até mesmo, na natureza mais própria do ilícito
porventura cometido. E tudo, é claro, sempre ponderada, em primeiro
plano e obviamente, a presunção constitucional de inocência que
opera em favor dos pacientes.
Aliás, não se pode, com o devido respeito, antecipar desde logo
se os pacientes, na hipótese eventual condenação, terão ou não
direito a tal ou qual pena, posto que juízos dessa ordem não são
possíveis no âmbito restrito do habeas corpus.
Enfim, nada há de teratológico nesse pensamento de simples
cautela que, malgrado seu peso e sofrimento de Benedito e Denis, em
sua substância se mostra nesse estágio bastante razoável, não tendo
razão alguma para ser desprestigiado, mormente em sede de habeas
corpus em que o espectro de avaliação da prova é sabidamente mais
reduzido.
Por fim, no tocante à alegação de excesso de prazo, impende
consignar que a instrução processual foi encerrada em 27.02.2020,
encontrando-se os autos no aguardo de alegações finais, restando
prejudicado o pleito quanto a esse aspecto (Superior Tribunal de
Justiça, súmula 52).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014069-08.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 12607 7/7
No mais, inviável, a substituição da custódia cautelar dos
pacientes por qualquer das medidas cautelares previstas nos artigos
319, caput, incisos I a IX, e 320, ambos do Código de Processo Penal,
visto que incompatíveis com o crime em comento, pelos motivos já
expostos acima.
Em face do exposto, julga-se parcialmente prejudicado o pleito,
denegando-se a ordem na parte remanescente.
Mazina Martins
Relator